Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-29.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias DECISÃO Na petição de Id. 17315923, a agravante pleiteia a sua manutenção no concurso, como participante do curso de formação. Argumenta que tal medida não acarretará prejuízos ao Poder Público ou aos outros candidatos, já que o curso de formação se dará na forma online. Conforme já esclarecido na decisão que revogou integralmente a liminar, não entendo estarem presentes os requisitos de verossimilhança das alegações para determinação de reserva de vaga no curso de formação. Outrossim, a abertura de processo administrativo para verificar possível ilegalidade cometida pela Banca Examinadora no processo 0735889-90 não interfere na presente decisão. Dessa forma, INDEFIRO o pedido. Brasília/DF, 1 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito